Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ART. 842 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 892, §2o, do CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 842, do Código de Processo Civil, “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade da constrição e alienação do bem quando não observada a formalidade legal (Acórdão 1297390, 07125857620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1228295, 07166366420198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A intimação do cônjuge meeiro não consiste em mera formalidade, mas em instrumento necessário à garantia da ampla defesa e do contraditório, em especial para o eventual exercício do direito de preferência previsto no art. 892, §2o, do Código de Processo Civil
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.